Tribunal: TJSP
Processo: 1059291-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
r 116/2003). Falta de prova de que o resultado da prestação dos serviços tenha sido colhido unicamente em território estrangeiro. Exportação não configurada (artigos 156, § 3o, II, da Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). Incidência do tributo.

Multa punitiva. Exercício de 2016. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Elevado valor da multa que visa desestimular a prática de conduta contrária à lei.

Atualização monetária do débito pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Falta de prova a respeito.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059291-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2025

Data de publicação:

18/06/2025

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Janeiro a novembro de 2011. Decadência. Configuração. Recolhimento a menor. Lançamento por homologação a destempo. Termo inicial da contagem do prazo. Data do fato gerador (artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional).

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (item 17.19 da lista anexa à Lei

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Janeiro a novembro de 2011. Decadência. Configuração. Recolhimento a menor. Lançamento por homologação a destempo. Termo inicial da contagem do prazo. Data do fato gerador (artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional).

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (item 17.19 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003). Falta de prova de que o resultado da prestação dos serviços tenha sido colhido unicamente em território estrangeiro. Exportação não configurada (artigos 156, § 3o, II, da Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). Incidência do tributo.

Multa punitiva. Exercício de 2016. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Elevado valor da multa que visa desestimular a prática de conduta contrária à lei.

Atualização monetária do débito pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Falta de prova a respeito.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Apelo parcialmente provido.